Tribunal: STF
Processo: AI 128858
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-09
Data de publicação: 1990-10-09

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 153,
PARAGRAFO 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/69.
COISA JULGADA.
- SÓ HÁ OMISSAO DO ACÓRDÃO QUE JULGA APELAÇÃO, E QUE E OBJETO, POR
LHE NEGAR PROVIMENTO, DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL FOI EXPRESSAMENTE INVOCADA NA APELAÇÃO. SE NÃO O FOI
AI - E, NO CASO, NÃO O FOI - NÃO HÁ OMISSAO DO ARESTO, NEM OS
EMBARGOS DECLARATORIOS TEM O CONDAO DE PREQUESTIONAR A QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
- ALÉM DISSO, NO CASO, AINDA QUE ESSA QUESTÃO CONSTITUCIONAL TIVESSE
SIDO INVOCADA OPORTUNAMENTE, INEXISTIRIA AFRONTA DIRETA AO TEXTO
CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.